Tribunal: TJBA
Processo: 8040809-41.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040809-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLARICE LIMA SOUZA Advogado(s): LILIAN GOMES LAVRADOR DAVID IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA APOSENTADA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL 11.738/2008 – APLICAÇÃO A INATIVOS COM PARIDADE – OMISSÃO NA ATUALIZAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO AFASTADAS – SÚMULA 85 DO STJ – ADI 4.167/STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário de Administração do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute a composição de proventos de servidor inativo, por ser autoridade competente para determinar a correção da folha de pagamento. 2. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a impetração, afastando-se a decadência, à luz da Súmula 85 do STJ. 3. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei 11.738/2008 e declarado constitucional pelo STF (ADI 4.167), refere-se ao vencimento básico inicial, devendo ser observado por todos os entes federativos, inclusive para os aposentados com paridade, independentemente de lei estadual específica. 4. Demonstrada a percepção de vencimento básico inferior ao piso proporcional à jornada de 20 horas, impõe-se a concessão da segurança para adequação da base remuneratória e recálculo das vantagens dela decorrentes. 5. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança 8040809-41.2024.8.05.0000, sendo Impetrante CLARICE LIMA SOUZA e Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA